Tribunal: CARF
Processo: 19679.005878/2005-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.005878/2005-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.395 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
VOTORANTIM FINANÇAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1999
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. DIES A
QUO.
O Ato Declaratório no 03/2000 estabeleceu que os saldos negativos do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, apurados anualmente, poderão ser restituídos ou compensados com o
imposto de renda ou a contribuição social sobre o lucro líquido devidos a partir
do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do encerramento do
período de apuração. Tratando-se de indébito relativo ao ano-calendário de
1999 aplicável o referido ato devendo o dies a quo do prazo prescricional ser
contado a partir de janeiro de 2000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
aos embargos para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão apontada.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.005878/2005-18
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.395 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005878/2005-18

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do despacho de admissibilidade de
fls. 304/307, ao qual farei, ao final, as complementações necessárias.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls.298/301), interpostos pela contribuinte,
ao amparo do art. 65, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
A insurgência se refere à decisão proferida no Acórdão no 1402-003.477 (fls.
278/285), em sessão plenária de 17/10/2018, por meio do qual o Colegiado da Segunda Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção decidiu, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 1999
Prescrição. Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Tendo a Embargante sido cientificada do acórdão de recurso voluntário em
15/03/2019, conforme termo de ciência por abertura de mensagem à fl. 294, e apresentado os
presentes embargos de declaração em 21/03/2019, conforme termo de solicitação de juntada à fl.
296, verifica-se que é tempestiva a sua interposição, consoante o disposto no art. 65 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Aduz a embargante a existência de omissão no julgado, no que se refere a tese,
sustentada em sede de Recurso Voluntário, de que "o termo inicial para contagem do prazo
prescricional da repetição, no caso de saldo negativo seria o primeiro dia do mês subsequente ao da
entrega da DIPJ respectiva, de acordo com o prescrito no artigo 6o, §1o, II, c.c. artigo 28, ambos da
Lei n.o 9.430, de 27.12.1996, vigente à época do pedido de restituição apresentado" Nesse sentido,
em síntese, assim argumenta:
4. Em sede de Recurso Voluntário, a Embargante sustentou, dentre outros fundamentos,
que o termo inicial para contagem do prazo prescricional da repetição, no caso de saldo
negativo seria o primeiro dia do mês subsequente ao da entrega da DIPJ respectiva, de
acordo com o prescrito no artigo 6o, §1o, II, c.c. artigo 28, ambos da Lei n.o 9.430, de
27.12.1996, vigente à época do pedido de restituição apresentado.
5. Ocorre que no julgamento realizado por essa C. Segunda Turma Ordinária, em sessão
realizada no dia 17.10.2018, negou-se provimento ao Recurso Voluntário sob o único
fundamento de que haveria de ser aplicável ao caso a tese do “5+5”, encampada na
Súmula 91 do CARF. Confira-se:
[...]
6. Omissão. Deve-se destacar, no entanto, que o v. acórdão incorreu em omissão,
porquanto deixou de se manifestar quanto a aplicação do 6o, §1o, II, c.c. artigo 28,
ambos da Lei n.o 9.430/1996, para fins de cômputo do termo inicial para contagem do
prazo prescricional.
7. Como se explicou no âmbito do Recurso Voluntário, de fato, os artigos em referência
são claros no sentido de que o contribuinte tem assegurado seu direito de requerer a
restituição ou compensação do saldo negativo da CSLL, apurado em determinado
período de apuração, a partir do prazo de entrega da DIPJ. Consequentemente, ainda
que aplicável na espécie o prazo prescricional de 5 anos, conforme súmula 91 do CARF,
o termo ‘a quo’ do prazo prescricional de 5 anos para utilizar crédito de saldo negativo
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.395 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005878/2005-18

de CSLL de 1999, na espécie, deve ser aquele estabelecido no 6o, §1o, II, c.c. artigo 28,
ambos da Lei n.o 9.430/1996, i.e., o 1o dia seguinte ao mês para entrega da DIPJ [1o de
julho de 2000], e não 01.01.2000

Em 19 de junho de 2019, os embargos declaratórios foram admitidos por entender
a presidência dessa turma que "assiste razão à embargante, uma vez que não se tem na decisão
manifestação do Colegiado acerca do argumento em tela, suscitado no Recurso Voluntário."
É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso atende aos pressupostos processuais de admissibilidade motivo pelo
qual, dele conheço.
A decisão embargada concluiu pela inaplicabilidade da Súmula CARF no 91, uma
vez que esta teria sua aplicabilidade limitada aos pedidos de restituição formulados até o dia
08/06/2005. Sendo assim, como o pedido de restituição discutido nos presentes autos foi
formulado em 09/06/2005 não havia mais que se falar na aplicação da tese dos 5 + 5 acolhida na
referida súmula.
Diante disso, surge para o Recorrente, o direito à análise do seu pedido
subsidiário, no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional dos
créditos relativos a saldo negativo do ano-calendário 1999, deveria ter como dies a quo aquele
previsto no artigo 6o, §1o, II da Lei no 9.430/96 que assim dispunha:
Art. 6o - O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subsequente àquele a que se referir.
§1o - O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I – pago em cota única, até o ltimo dia do m s de mar o do ano su sequente, se
positivo, o servado o disposto no
II – compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subsequente,
se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
rendimentos, a restituição do montante pago a maior. (grifamos)

A recorrente alega que diante o dies a quo da contagem do prazo prescricional
para restituição seria o da entrega da declaração da DIPJ. Sendo assim, na hipótese dos autos,
considerando-se que o prazo para entrega da DIPJ relativa ao ano-calendário 1999, exercício
2000, foi 30.06.2000, e que o prazo começa a fluir a partir do 1o dia do mês subsequente (1o de
julho) tem-se que a data limite para utilização do crédito, após o decurso dos 5 anos, seria em 30
de junho de 2005. Cita as seguintes decisões deste conselho:

IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
JURÍDICA
-
IRPJ
Ano-calendário: 1998
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.395 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005878/2005-18

RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO, CONTAGEM DO PRAZO DE DECADÊNCIA
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do
prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário - arts, 165, I e
168, I da Lei 5,172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) No caso do saldo negativo de
IRPJ/CSLL (real anual), o direito de compensar ou restituir inicia-se após o prazo para
entrega da declaração de rendimentos, até 1999, e em janeiro a partir de 2000(0Lei
9.430/96, art. 6`)/AD SRF 03/2000).(Acórdão no 10803-00.501)
Do voto da conselheira Relatora Selene Ferreira Moraes destaca-se o seguinte
trecho:
Assim, a empresa tributada com base no lucro real apurado anualmente poderia pedir a
restituição do saldo negativo de IRPJ relativo ao exercício encerrado em 31/12/1998,
a partir de 1o de novembro de 1999;
interpreta o con unta do art , do , e do inciso , do , do art da ei
no 9.430/1996, nos leva a concluir que o direito de postular a restituição do saldo
negativo de IRPJ referente a este ano teve seu dies a quo em 01/11/1999, e o dies ad
quem em 31/10/2004. Isto porque, o contribuinte estava impedido de pleitear a
restituição desde o momento da extinção do crédito tributário.
Por conseguinte, merece acolhida a argumentação da recorrente de que as
compensações foram efetuadas dentro do prazo legal, uma vez que a última declaração
foi entregue em 26/04/04.(grifamos)

Nesse mesmo sentido a decisão proferida no Acórdão 108-08.205, cuja ementa é a
seguinte:
IRPJ e CSLL
Ano-calendário: 1995 a 1999
Ementa: RESTITUIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. O
prazo para que o contribuinte proceda à apresentação de pedido de restituição decai em
05 anos contados da entrega da Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica, nos
casos de restituição de IRPJ e CSLL. Somente após a apuração final do tributo, que se
consubstancia no momento da entrega da declaração é que antecipações tornam-se,
eventualmente, indébitos tributários.
Do voto do Conselheiro Relator José Carlos Teixeira Fonseca colaciona-se o
seguinte trecho:
Portanto, considerando que a entrega da DIPJ/96 – referente ao ano-calendário
1995 – ocorreu em abril de 1996, quando da apresentação do pedido de restituição pela
Recorrente (09/01/2001), ao contrário do que afirma a decisão da DRJ, não havia
decorrido o prazo de 05 anos para pleitear a restituição dos valores pagos
indevidamente, razão pela qual, é de se admitir a validade do pedido do contribuinte
(grifamos)

Diante do exposto, conclui a Recorrente que o Ato Declaratório no 3 de 07 de
aneiro de 000, que determinou que “os saldos negativos do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados anualmente, poderão ser
restituídos ou compensados com o imposto de renda ou a contribuição social sobre o lucro
líquido devidos a partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do encerramento
do período de apuração”, só seria aplicável aos indébitos apurados a partir de 2000. Como o
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.395 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005878/2005-18

indébito por ela pleiteado refere-se ao ano-calendário de 1999, estaria submetido ao prazo
previsto no art.6, §1o, do art. 6o da Lei no 9.430/1996.
Nesse ponto entendo incorretas as conclusões da Recorrente. Isso porque, a
fluência do prazo prescricional está ligada à possibilidade do exercício de ação (actio nata).
Conforme esclarece CÂMARA LEAL, em sua clássica obra sobre o tema:

Não é, pois, contra a inércia do direito, mas contra a inércia da ação, que a prescrição
age, a fim de restabelecer a estabilidade do direito, fazendo desaparecer o estado de
incerteza resultante da perturbação, não removida pelo seu titular. E, por isso, dirigindo-
se contra a inércia da ação, a prescrição só é possível quando há uma ação a ser
exercitada, e o deixa de ser, e não quando há simplesmente um direito que deixa de ser
exercido.
(...).
Quatro são os elementos integrantes, ou condições elementares, da prescrição:
1o - existência de uma ação exercitável (actio nata);
2o - inércia do titular da ação pelo seu não-exercício;
3o - continuidade dessa inércia durante um certo lapso de tempo;
4o - ausência de algum fato ou ato, a que a lei atribua eficácia impeditiva, suspensiva ou
interruptiva do curso prescricional.
Sem exigibilidade do direito, quando ameaçado ou violado, ou não satisfeita sua
obrigação correlata, não há ação a ser exercitada; e, sem o nascimento desta, pela
necessidade de garantia e proteção ao direito, não pode haver prescrição, porque esta
tem por condição primária a existência da ação” (Da prescrição e da decadência. Rio de
Janeiro: Forense, 1959, p. 24-25). (grifamos)

Sendo assim, nas decisões colacionadas pela Recorrente era correta a aplicação do
prazo prescricional tomando como dies a quo o da apresentação da declaração. Isso porque, os
valores que se pretendia restituir referiam-se aos anos-calendários de 1998 e 1996 quando a
actio nata, ou seja, o direito a pleitear a restituição só seria possível a partir da declaração. Até
esse momento, não haveria que se falar em inércia do titular do direito.
Todavia, no caso dos autos, a actio nata, vale dizer, a possibilidade de pleitear a
restituição, foi transferida para o mês de janeiro do ano calendário subsequente, ou seja, a partir
de janeiro de 2000.
Não há que se falar em ilegalidade do Ato declaratório por restringir direitos do
contribuinte. Em primeiro lugar, porque não restringe o direito ao crédito. Além disso, o que fez
o referido Ato Declaratório foi antecipar a possibilidade de restituição por parte do sujeito
passivo que, nos termos da lei, só poderia exercer o seu direito depois da entrega da declaração.
Em face do exposto, dou provimento aos embargos para sanar a omissão
apontada, sem efeitos infringentes.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.395 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005878/2005-18

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital